Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000700-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
TAUA BIODIESEL LTDA
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Verifica-se, a priori, que a agravante requereu a gratuidade judiciária, mas não apresentou documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência.
Diz a Súmula 481/STJ que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício indica que “A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), tais como quando comprovar, de forma inequívoca, que não tem condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo de continuar com suas atividades” (AI 1011256-76.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a empresa apelante para, no prazo de 05 dias (art. 79-B, § 1o, do RITJMT), comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentação que retrate cabalmente a hipossuficiência financeira da empresa, tais como cópia da Declaração do IRPJ (ou documento correspondente) dos últimos 03 anos, histórico de despesas e extratos bancários, balancetes, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses) ou que providencie o recolhimento do preparo recursal na forma simples.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2.021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal